Tribunal: TJDFT
Processo: 0705882-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Processo Administrativo. Recurso administrativo em face de decisão proferida pelo Presidente do TJDFT. Concessão de pensão por morte decorrente do falecimento de ex-servidor aposentado. Beneficiária é servidora aposentada da Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal. Decisão recorrida determinou a inclusão do art. 24, caput, § 1o e § 2o, da EC 103/2019 na fundamentação legal do ato de concessão de pensão civil. Possibilidade de cumulação dos proventos da aposentadoria vinculado ao regime previdenciário distrital com a pensão por morte instituída por ex-servidor deste Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 24, § 1o, inciso II, da EC 103/19. Acumulação parcial dos benefícios. Assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso. Acrescida de percentuais por faixas de valores dos demais benefícios previdenciários. Previsão do art. 24, § 2o, da EC 103/2019. Inaplicabilidade do § 4o do art. 24 da EC 103/2019. Óbito do servidor instituidor da pensão por morte ocorreu após a entrada em vigor da EC 103/2019, em 13/11/2019. Inocorrência de direito adquirido. Improcedente a alegação de malferimento ao princípio da irredutibilidade do valor do benefício previdenciário percebido pela recorrente desde 12/08/2002. Recurso administrativo não provido. Mantida a decisão impugnada.